Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ÂMBITO DECOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO GURGEL DO AMARAL ALCÂNTARA e PEDRO EMIDIO PEREIRA DE ALMEIDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível - CEJUSC de Brasília, no PJe 0751684-39.2019.8.07.0016 - ação de indenização por danos morais.
3. Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de citação pelo aplicativo Whatsapp ao 1o Requerido/agravado, Adriano Américo Ribeiro Ramalho, o qual, esclarecem, já tem conhecimento da ação, pois, é o representante da empresa “A MONTADORA DE EVENTOS”, 2a Requerida/agravada. Argumentam que o feito foi ajuizado há mais de 571 dias, não sendo todos os requeridos, ora agravados, citados, por manobras espúrias, observando que a empresa citada é representada pelo outro corréu/agravado. Requerem, em sede de tutela de urgência, a revogação da decisão de ID 86029447, do processo original; e seja o 1o requerido/agravado considerado citado; e subsidiariamente a utilização do procedimento citatório pelo aplicativo whatsapp.
4. Decisão, ID 25732842, indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contraminuta dos agravados.
6. O cumprimento de Mandado de Citação no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal está regulamentado pela Portaria GC 34/2021, a qual autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto durarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital 41.849/2021 ou outro que venha a substituí-lo, e nos termos da Portaria Conjunta 14/2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência. No entanto, esta modalidade se aplica às áreas de abrangência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não podendo ser exigida em outros Estados da Federação.
7. Dessa maneira, à míngua de previsão normativa, inexiste lastro para o acolhimento do pleito sob exame, mostrando-se impossibilitada a comunicação processual via aplicativo whatsapp para a parte que se ache além das fronteiras de competência dessa Corte Distrital.
8. Por fim, não há que se falar em pretensa citação do agravado Adriano Américo Ribeiro Ramalho por ser supostamente o representante da empresa agravada, sob o risco de se realizar um juízo de presunção negativo em desfavor do réu/agravado, sem amparo legal para tanto. Cuida-se de pessoas distintas, que devem ser propriamente citadas.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.